Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
20 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739979-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REAL BRASÍLIA FUTEBOL CLUBE LTDA RECORRIDO: ARIANE PATRÍCIA FALAVINIA DOS SANTOS, NUÉLI SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos crimes contra a honra é necessário verificar se na conduta do suposto autor do fato está presente o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo de injuriar/difamar/caluniar. 2. O "animus diffamandi" é caracterizado pelo comportamento do agente que atua com o fim específico de atingir a honra objetiva de alguém, maculando a sua reputação perante terceiros. 3. Não se caracteriza o crime de difamação quando da conduta não se extrai elementos concretos que evidenciam que o autor tinha intenção direta e clara de atingir a honra da vítima. 4. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação do crime de difamação, acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a rejeição preliminar da queixa-crime por ausência de justa causa, vez que a efetiva existência do especial fim de agir exigido pelo tipo penal deverá ser apreciada no curso da instrução criminal. Afirma que, para recebimento da inicial, necessária a análise de simples juízo de admissibilidade, não se exigindo certeza, mas apenas indícios da respectiva responsabilidade criminal. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Do referido registro não se extrai elementos concretos que evidenciam que a recorrida Ariane tenha intenção direta e clara de atingir a honra da recorrente. De fato, verifica-se que a querelada apenas noticiou o suposto delito, sem a intenção de difamar a querelante. Apresentou, de maneira objetiva, a versão dos fatos para registro. Indicou membros uniformizados da equipe da recorrente, mas não imputou a infração à instituição, como pessoa jurídica, sócios ou representantes legais da agremiação. Como bem expôs o Ministério Público: “(...) esses ‘membros uniformizados não identificados’, embora integrem o time do Real Brasília, não o representam legalmente e, portanto, não se pode afirmar que a ofensa foi dirigida diretamente ao clube de futebol (...)”. Quanto à Nuéli, no que tange ao registro da Súmula online da partida, ainda que tenha encorajado Ariane a reportar os fatos, não há, nos autos, elementos que embasem o dolo de ofender a honra da recorrente. (...) Igualmente, não se observa o animus diffamandi na publicação da Nota de Repúdio (ID 66674843), em perfis do Instagram vinculados à Ferroviária Sociedade Anônima de Futebol. A Nota de Repúdio descreveu os fatos constantes do registro da Súmula online da partida, com o objetivo de proteger as atletas femininas do time Ferroviária e para servir de alerta no intuito de evitar novas condutas semelhantes (ID 68528012 - Pág. 5). Importante ressaltar, ademais, que não há provas nos autos no sentido de que a querelada NUÉLI, enquanto Diretora Executiva de futebol feminino da pessoa jurídica Ferroviária Sociedade Anônima de Futebol, foi a responsável pelas publicações da Nota de Repúdio nas redes sociais, ou a responsável pela administração das contas nas redes sociais, o mesmo valendo para Ariane, no sentido de ausência de provas de responsabilidade ou participação nas manifestações em redes sociais (ID 68528012 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002